Tribunal: TJMT
Processo: 1018332-83.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018332-83.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VANYOR FERREIRA SILVA SANTOS - CPF: 062.209.641-95 (RECORRIDO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), ROMARIO DA SILVA CRUZ - CPF: 131.266.126-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 868.154.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO - RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA - INVIABILIDADE - FUNDADA SUSPEITA PARA REVISTA - REQUISITOS DO ART. 244 DO CPP – ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - BUSCA PESSOAL E VEICULAR - APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL E NO INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO - FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA - FLAGRANTE LEGÍTIMO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A abordagem policial motivada pela prática de infração de trânsito (condução de motocicleta com calçado inadequado) que resulta no encontro fortuito de entorpecentes não configura ilegalidade, estando amparada pelo art. 244 do CPP, que autoriza a busca pessoal quando há fundada suspeita.

Os depoimentos dos policiais militares gozam de presunção de legitimidade e, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a existência de justa causa para a ação penal (Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT).

A análise da licitude ou ilicitude das provas obtidas depende de produção probatória no curso da instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo apropriada a supressão antecipada do procedimento investigatório.

Não tendo o juízo de origem analisado os requisitos da prisão preventiva, inviável sua apreciação diretamente pela instância recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ID.2219900170) contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Cuiabá, que relaxou a prisão em flagrante de VANYOR FERREIRA SILVA SANTOS, autuado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06.

Consta dos autos, no dia 25 de outubro de 2023, o recorrido foi preso em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ter sido abordado por policiais militares em via pública por estar conduzindo uma motocicleta com calçado inadequado, sendo encontrada uma porção de substância entorpecente do tipo maconha em seu bolso, bem como outras quatro porções da mesma substância no baú da motocicleta. Em seguida, os policiais dirigiram-se à residência do recorrido, onde apreenderam mais duas porções de maconha e uma balança de precisão.

Em audiência de apresentação, o magistrado relaxou a prisão em flagrante sob o fundamento de que a busca pessoal e veicular não foi precedida de fundada suspeita do envolvimento do autuado com o tráfico de drogas, além do fato de que os policiais ingressaram em seu domicílio sem mandado judicial.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito, alegando, em síntese, que a abordagem policial foi legítima, já que o recorrido praticou infração de trânsito ao conduzir motocicleta com calçado inadequado, sendo descobertos, de forma fortuita, os entorpecentes em seu poder. Sustenta, ainda, que as circunstâncias do crime e a quantidade expressiva de entorpecentes (total de 609,06g de maconha) revelam a necessidade da prisão preventiva do recorrido para garantia da ordem pública.

Contrarrazões apresentadas pela Defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.(ID.256162158)

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão.(ID.221990173)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Gill Rosa Fechtner,
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja homologada a prisão em flagrante do recorrido e determinado o regular prosseguimento do feito, inclusive para que o juízo ‘a quo’ avalie, segundo seu prudente exame, se os requisitos da prisão preventiva encontram-se ou não presentes no caso em apreço,
, na ementa assim sintetizada:
(ID.260860177)

“Recurso em sentido estrito. Prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. Insurgência do Ministério Público contra decisão judicial que, em sede de audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante do recorrido, por entendê-la ilegal. Almejada a homologação da prisão em flagrante. Acolhimento. Não são ilícitas as provas derivadas de abordagem por PMs, que, no exercício de suas atribuições, deram ordem de parada e, na sequência, procederam busca pessoal em indivíduo que, além de estar conduzindo motocicleta com calçado inadequado, não possuía habilitação e transportava substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilegal. Dinâmica dos fatos que autorizava a ação policial. Eventual ilegalidade na diligência de busca domiciliar realizada pelos policiais que deverá ser aferida pelo juízo de conhecimento. Existência, no entanto, de prova obtida por fonte absolutamente independente que, por si só, seria suficiente para homologação da prisão em flagrante. Policiais que agiram dentro dos limites da legalidade. Homologação do flagrante que se impõe. Não tendo o juízo de origem analisado os requisitos da prisão preventiva requerida, tal apreciação deve ser feita na instância a quo, sob pena de supressão de instância. Parecer pelo parcial provimento do recurso ministerial, para que seja homologada a prisão em flagrante e determinado o regular prosseguimento do feito.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

A controvérsia instaurada nos presentes autos cinge-se em analisar a legalidade da prisão em flagrante relaxada pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista as circunstâncias em que ocorrera a abordagem policial e, posteriormente, o ingresso dos policiais na residência do recorrido, sem mandado judicial.

Na hipótese dos autos, no dia dos fatos, policiais militares realizavam o patrulhamento tático de rotina pela Avenida Miguel Sutil, nesta Capital, quando visualizaram que o recorrido conduzia uma motocicleta com calçado inapropriado e, por esse motivo, resolveram abordá-lo. Quando da abordagem, na busca pessoal, os policiais encontram uma porção de maconha no bolso de recorrido. Em seguida, ao averiguarem o baú da motocicleta, os militares encontraram outras quatro porções de maconha que estavam sendo transportadas pelo recorrido. Em meio à abordagem, o recorrido confessou que não tinha habilitação para conduzir veículo automotor e acrescentou que em sua residência havia mais entorpecentes. Os policiais, então, deslocaram-se até a residência do recorrido, onde, de fato, encontram outras duas porções de maconha e uma balança de precisão.

Destarte, a abordagem policial ocorreu em razão de o recorrido estar conduzindo uma motocicleta com calçado inadequado, o que, conforme alegado pelo Ministério Público, configura infração de trânsito prevista no art. 252, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, o argumento central do recorrente é de que tal abordagem e a busca pessoal foram legítimas, enquadrando-se na teoria da serendipidade (encontro fortuito de provas), a fim de que o recurso seja provido para homologar a prisão em flagrante e
decretar a prisão preventiva do recorrido
[Vanyor Ferreira Silva Santos], com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.

Preambularmente, acerca da existência de fundada suspeita, conforme estabelece o art. 244 do Código de Processo Penal:

"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

Portanto, para ‘fundada suspeita’ é necessário que existam elementos concretos capazes de justificar a realização da busca pessoal ou veicular.

Ainda, sobre a expressão transcrevo o magistério de Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado, 12. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 568:

“Fundada suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência, ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários a prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentalmente.”

Oportuno trazer também o entendimento exposto no seguinte sentido:

“como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023) (N.U 1009456-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Além disso, destaco que em casos de crime permanente, como é o tráfico de drogas, no qual a consumação se protrai no tempo, enquanto o agente mantiver a posse do entorpecente, a situação de flagrância se perpetua, legitimando a atuação policial.

Registro, que a decisão objeto de analise é até improcedente quanto ao relaxamento, em especial, porque as palavras dos policiais merecem credibilidade nos termos do que orienta a jurisprudência do Col. STJ:

“
[...] registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

(N.U 1000159-07.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Assim, no presente caso, tenho que houveram fundadas razões para a abordagem anterior devidamente justificada que localizou porção de entorpecente com o recorrido, entretanto, observo que o
juiz na decisão prolatada em 26/10/2023-
ID.221990156
se referiu
tão somente a prisão
, relaxando-a, não procedeu o trancamento do Inquérito policial nem tampouco impediu a instauração [I.P.].

Com efeito, prevê o art. 5
o
do CPP que o inquérito policial será iniciado de ofício ou
mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

Destarte, consigno que a questão depende de produção de prova, de modo que o presente recurso em sentido estrito é analisado somente sob o prisma da
prisão antecipada do recorrido
, cabendo então, com o trabalho da denúncia, a viabilidade da imputação do art.33 da lei 11.343/06.

Constato, que o inquérito policial foi encerrado (ID.185098069) com a denúncia oferecida pelo todo em 26.03.2025 (ID. 188509498) ambos no
proc. nº. 1003664-39.2025.8.11.0042.

Neste particular, não tenho como declarar adequada à medida extrema porque a decisão é de outubro de 2023 e sem informações atuais acerca de qualquer conduta que autorize, a decisão deve ser mantida a fim de se evitar idas e vindas ao cárcere. E, como já mencionado depende da produção de prova cujo campo apropriado é na persecução penal, com a resposta à acusação, alegações finais e demais atos com observância ao contraditório e ampla defesa.

Ademais, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça [PGJ], tal questão sequer foi analisada pelo juízo de primeiro grau, não podendo esta Corte apreciar originariamente o pedido, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso em sentido estrito, mantendo inalterada a decisão que relaxou a prisão em flagrante de VANYOR FERREIRA SILVA SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025